Tribunal: TJDFT
Processo: 0759992-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE FATURA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. MÍNIMO ASSISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cláusula 13.2 do contrato de emissão e utilização do BRBCARD e condenar os réus, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em limitar os débitos efetuados diretamente na conta salário do autor relativos ao parcelamento das faturas de cartão de crédito ao limite de 50% da remuneração líquida até a quitação da dívida, sob pena multa. Em suas razões, sustenta que não pode declarar a nulidade da cláusula contratual livremente pactuada entre as partes e que a cobrança é devida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ. Restando comprovada a falha na prestação do serviço bancário e evidenciado o dano, atrai o dever de reparação ante a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC e STJ).
IV. É entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), que adotou o seguinte posicionamento: Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]?. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.). Portanto, em regra não cabe ao Poder Judiciário efetuar limitações às cláusulas contratuais estabelecidas entre a instituição financeira e o consumidor quanto aos descontos de débitos.
V. Na espécie, vê-se que houve prévia estipulação contratual referente a possibilidade de descontos da dívida de cartão de crédito na conta corrente do autor, bem como restou comprovado que o autor se encontra em débito com a instituição financeira. No entanto, ainda que havendo cláusula contratual nesse sentido, os contratos devem respeitar a sua função social e a garantia do mínimo existencial. De modo que o BRB reteve os proventos do recorrente quase integralmente em um primeiro momento e integralmente na segunda oportunidade. Assim, considerando que o salário possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor.
VI. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento quase integral ou integral de sua remuneração, ainda que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados à sua sobrevivência.
VII. Sendo assim, é válida a cláusula contratual de desconto da dívida de cartão de crédito na conta corrente do recorrente, mas deve observar limite que não comprometa a sobrevivência e a dignidade do autor, o que impõe a manutenção de desconto no percentual máximo de 50% dos rendimentos líquidos do recorrido, conforme consignado em sentença apenas afastando a nulidade da cláusula contratual 13.2. do contrato de emissão e utilização do BRBCARD.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para afastar a nulidade da cláusula contratual 13.2. do contrato de emissão e utilização do BRBCARD, mantido os demais termos. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.